Tribunal: TJPA
Processo: 0010236-08.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010236-08.2011.8.14.0051

APELANTE: VICENTE RIBEIRO DE MELO

APELADO: SANTA SANTAREM REFRIGERANTES S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL
: 0010236-08.2011.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível de Santarém

EMBARGANTE
: Santa Santarém Refrigerantes S/A

EMBARGADO
: Vicente Ribeiro de Melo

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGIMENTAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Santa Santarém Refrigerantes S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, apontando nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de sustentação oral solicitada expressamente. Subsidiariamente, a embargante pleiteia a correção de erro material na ementa do acórdão, que diverge do conteúdo decisório sobre lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento deve ser anulado em razão da ausência de oportunidade de sustentação oral, conforme alegado; e (ii) verificar a existência de erro material na ementa do acórdão e, se constatado, proceder à sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sustentação oral foi formulado fora do prazo estipulado no regimento interno do TJPA, conforme § 3º do art. 140-A. Assim, não há violação ao direito de defesa nem nulidade do julgamento.

Constata-se erro material na ementa do acórdão, que consignou a expressão "lucro cessante devido" em contrariedade ao corpo da decisão, que julgou improcedente o pleito. A incongruência pode gerar interpretações equivocadas e prejudicar a clareza do julgado. Erro material corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Sustentação oral requerida fora do prazo regimental não caracteriza cerceamento de defesa.

Erros materiais em ementas devem ser corrigidos para refletir fielmente o teor das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Santa Santarém Refrigerantes S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0010236-08.2011.8.14.0051, sustentando a ocorrência de omissão e erro material.

A embargante alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a realização de sustentação oral, mesmo havendo pedido expresso formulado no id 20695392, violando o disposto no art. 937, inciso I, do CPC/2015. Sustenta que tal omissão comprometeu o pleno exercício de sua ampla defesa, ensejando a nulidade do julgamento.

No mérito, aponta erro material na ementa do acórdão embargado, que teria consignado a expressão "lucro cessante devido", quando, na verdade, a decisão negou o pleito de indenização por lucros cessantes. Defende que tal incongruência pode gerar interpretação equivocada sobre o conteúdo decisório, sendo necessária a correção.

Ao final, requer:
(i) o reconhecimento da nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, com a consequente reabertura do julgamento para permitir a realização de sustentação oral;
(ii) caso superada a alegação de nulidade, a retificação do erro material apontado na ementa do acórdão.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De início, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise de uma suposta nulidade processual decorrente da inobservância do pedido de sustentação oral feita pelo embargante antes do julgamento da apelação.

Além disso, subsidiariamente, alega o embargante erro material apontado pela embargante na ementa do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Consta na referida ementa a expressão "lucro cessante devido. Apuração em fase de liquidação. Sentença reformada", enquanto, no corpo do acórdão, restou claro que o pedido de indenização por lucros cessantes foi julgado improcedente por ausência de comprovação dos fatos constitutivos.

No que concerne ao pedido de declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a realização de sustentação oral, mesmo havendo pedido expresso formulado no id 20695392, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O regimento interno deste TJPA explicita o seguinte:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022).

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022).

O embargante fez o pedido de id 20695392 fora do prazo estipulado na norma regimental, sendo assim, não há como deferir o pedido de declaração de nulidade.

No que concerne ao pedido subsidiário de erro material, ao examinar os autos, verifico que a incongruência de fato ocorreu. No voto proferido, constou expressamente a seguinte fundamentação:

"Por fim, no que concerne aos lucros cessantes, melhor sorte não assiste ao apelante, eis que os fatos alegados por ele não se mostram suficientes para gerar a indenização perseguida."

Portanto, a ementa, ao incluir a expressão "lucro cessante devido", incorreu em erro material, merecendo a devida correção para refletir fielmente o teor da decisão.

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração
para
corrigir o erro material na ementa do acórdão
. Fica excluída a expressão "LUCRO CESSANTE DEVIDO. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA", mantendo-se as demais disposições inalteradas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/12/2024